Tribunal: STF
Processo: ARE 1312189
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DA PERITA NOMEADA NOS AUTOS. PRECLUSÃO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte por considerá-lo intempestivo. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, haja vista que “considerando que a data da intimação se deu em 27/02/2020, a contagem iniciou-se em 28/02/2020, findando o prazo para interposição em 19/03/2020”
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO PERITO - PRECLUSÃO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 465, §1º, I, DO CPC/2015 - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PETIÇÃO INICIAL E A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 465, §1º, I, do CPC/2015, incumbe às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir o impedimento ou suspeição do perito, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC/2015). Logo, tendo a parte autora quedado inerte após a nomeação do perito, resta preclusa a alegação de impedimento. É admitida a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação, desde que não se trata de documento essencial à propositura da ação, ausente a má-fé na ocultação do documento e seja observado o contraditório (art. 437, §1º, do CPC/2015), conforme jurisprudência do STJ, especialmente se referidos documentos auxiliarão o julgamento do feito, com apuração da verdade real.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação ao artigo 5º, XXXVII e LV, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário apontando a incidência da Súmula 282 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Noutro giro, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Andreza Loyola de Souza e menor D.L.A. contra a decisão de Ordem 05 que, nos autos da ação de indenização, afastou a alegação de impedimento da perícia nomeada nos autos, nos seguintes termos: 
    (...)
    No caso dos autos, é de ver que houve nomeação da perita pela decisão proferida em 02 de maio de 2017 (Ordem 17), estando o laudo pericial acostado aos autos (Ordem 18/19). 
    Note-se que as autoras, ora agravantes, inclusive formularam quesitos complementares (f. 01/08-Ordem 20), cujos esclarecimentos foram devidamente prestados (Ordem 20/21). 
    Após, em petição protocolada no dia 06 de novembro de 2018, as autoras/agravantes alegaram o impedimento da perita, nos seguintes termos (Ordem 04): 
    (…)
    Ora, conforme disposto no art. 465, §1º, I, do CPC/2015, incumbe à parte arguir o impedimento do expert dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de sua nomeação. 
    Assim, tendo em vista que as autoras/agravantes, in casu, somente alegaram o impedimento da perita após a apresentação do laudo pericial e, também, dos esclarecimentos periciais, entendo que resta preclusa a oportunidade para tanto, conforme art. 278, do CPC/2015.
    (…)
    Esclareço que não merece prosperar a alegação das autoras, ora agravantes, no sentido de que apenas no dia 24 de outubro de 2018 tomaram conhecimento do suposto impedimento da perita judicial, “através de consulta no site da operadora do plano de saúde do Usisaúde” (Ordem 04). 
    Isso porque o alegado impedimento já existia quando da nomeação da perita e poderia ter sido verificado pela parte interessada em simples consulta ao site da operadora de plano de saúde na época, como o fez posteriormente à apresentação do laudo pericial. 
    Ora, não pode a parte autora agora, após a realização do laudo pericial não favorável aos seus interesses, alegar impedimento da perita, com o intuito de realizar nova prova pericial, sob pena de ser instaurada insegurança jurídica. 
    Logo, entendo que não merece reforma a decisão agravada neste tópico.”
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inviável o processamento do recurso extraordinário quando para seu deslinde seja necessária a análise de legislação infraconstitucional aplicável. 2. Ausência de novos argumentos suficientes para modificação da decisão agravada. 3. Agravo regimental, interposto em 31/05/2016, a que se nega provimento.” (ARE 932.377-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/09/2016)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Produção de prova pericial. Preclusão. Análise do contexto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Ausência de repercussão geral; Tema 424. Matéria infraconstitucional. 3. Pedidos de ingresso no feito prejudicados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (RE 567.678-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/08/2015)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CUMULATIVIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. O Tribunal a quo tratou apenas de matéria infraconstitucional referente à preclusão das oportunidades de produção de prova pericial e ao caráter objetivo da responsabilidade pela prática de infração tributária. O exame da alegada ofensa a dispositivo constitucional dependeria de prévia análise da legislação processual que disciplina a matéria. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 726.842-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 04/05/2012)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente